Tribunal: TJMT
Processo: 1042331-26.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042331-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (EMBARGANTE), RICARDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 719.585.846-49 (EMBARGADO), ELIZETE APARECIDA ALVES - CPF: 470.279.326-87 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALORIZE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 41.844.517/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ACÓRDÃO QUE MANTEVE O RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL DURANTE O
STAY PERIOD
– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CESSAÇÃO AUTOMÁTICA DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA –

ACÓRDÃO QUE DELIMITOU EXPRESSAMENTE A NATUREZA TRANSITÓRIA E TEMPORAL DA MEDIDA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC) –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1042331-26.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO JOHN DEERE S/A

EMBARGADO
S
:

RICARDO CARDOSO DA SILVA e ELIZETE APARECIDA ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO JOHN DEERE S
/
A
,
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 353460878)
que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de Ricardo Cardoso da Silva e Elizete Aparecida Alves e reconheceu a essencialidade de bens móveis (máquinas agrícolas) alienados fiduciariamente à instituição financeira, determinando a manutenção destes na posse dos recuperandos durante o período de blindagem (
stay

period
).

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que, embora tenha sido reconhecida a impossibilidade de retirada dos bens durante o
stay

period
, o acórdão não deixou claro que o reconhecimento da essencialidade possui natureza meramente transitória e deve se encerrar automaticamente com o término do prazo de blindagem, sem a necessidade de novo pronunciamento judicial.

Aduz que, uma vez escoado o prazo previsto no artigo 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, os credores extraconcursais devem estar aptos a exercer suas prerrogativas contratuais e legais para a retomada dos ativos, independentemente da natureza destes.

Invoca, para tanto, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, enunciados do Tribunal de Justiça de São Paulo e as diretrizes do Provimento nº 216/2026 da Corregedoria Nacional de Justiça.

Por fim,
prequestiona
os artigos 942, § 3º, II, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão e disciplinado que os efeitos da essencialidade cessarão imediatamente com o fim do
stay

period
(
I
d. 354338383).

Em
contrarrazões
, os embargados defendem a manutenção do acórdão, arguindo, preliminarmente, a inadequação da via eleita ante a inexistência de vícios integrativos.

Sustentam que o julgado enfrentou de forma clara, fundamentada e exauriente a controvérsia, tendo consignado expressamente que a restrição ao direito de retomada dos bens pelo credor possui natureza temporária e vinculada ao período de blindagem.

Afirmam que a insurgência do banco configura tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de
aclaratórios
, e reforçam que a decisão colegiada se pautou em robusto laudo de constatação prévia que identificou a imprescindibilidade dos maquinários para o ciclo produtivo agrícola.

Ao final, pugnam pela rejeição total dos embargos de declaração e pelo afastamento do pedido de prequestionamento (
I
d. 356827356).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE BENS DE CAPITAL GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO – MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – IMPRESCINDIBILIDADE PARA A CONTINUIDADE DA ATIVIDADE RURAL ATESTADA EM LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA – ELEMENTO TÉCNICO SUFICIENTE PARA EMBASAR A DECISÃO – DECISUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, é vedada a retirada do estabelecimento do devedor, durante o período de suspensão (
stay

period
), dos bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, cuja imprescindibilidade pode ser reconhecida pelo juízo
recuperacional
com base em laudo de constatação prévia, em observância ao princípio da preservação da empresa
.
”

A despeito do esforço argumentativo do banco embargante, a alegação de que o julgado foi omisso ao não declarar expressamente a cessação automática dos efeitos da essencialidade após o término do
stay

period
não encontra respaldo na realidade dos autos.

O acórdão embargado foi cristalino ao consignar, por diversas vezes, que
a vedação de retirada dos bens de capital possui natureza de exceção temporária, limitando-se estritamente ao prazo de suspensão a que se refere o § 4º do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005
.

Ao utilizar as expressões "durante o período de suspensão", "restrição temporária" e "durante o período de blindagem", o Colegiado delimitou com precisão o marco temporal da proteção conferida aos recuperandos, não havendo necessidade de novo pronunciamento judicial para reafirmar o que a própria lei e a decisão já estabeleceram como limite cronológico.

Ademais, a insurgência revela nítido propósito de rediscussão do mérito e de antecipação de efeitos jurídicos de eventos futuros e incertos, o que desborda dos limites estreitos dos
aclaratórios
.

O Poder Judiciário não é órgão consultivo e o magistrado não está obrigado a responder a questionários das partes ou a prever todas as hipóteses fáticas que possam ocorrer após o exaurimento do prazo legal de blindagem, especialmente quando a fundamentação do acórdão é suficiente para resolver a controvérsia devolvida no agravo de instrumento.

A pretensão de conferir efeitos infringentes ao recurso para "complementar" uma decisão que já é completa e coerente em si mesma demonstra apenas o inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável.

No que tange ao prequestionamento, importa destacar que a matéria ventilada no recurso foi devidamente
enfrentada por esta Câmara, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, conforme inteligência do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que consagra o prequestionamento ficto para fins de acesso às instâncias superiores.

Assim, não se vislumbrando qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, mantendo-se o julgado tal como proferido.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC
, porém,

advirto
a
instituição
embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026